Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-66.2022.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS PRIMEIROS E SEGUNDO APELANTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 158, § 1o E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL [AMBOS OS APELANTES] E ART. 16, § 1o, IV, DA LEI N. 10.826/03 PARA O SEGUNDO APELANTE – INCONSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DOS DELITOS – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. POSSE COMPARTILHADA DE ARMA DE FOGO. 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. PRECLUSÃO. PEDIDO CONSTANTE NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. IMPOSSILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENAS BASILARES. PARCIAL VIABILIDADE. VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE NO CRIME DO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL – CONDUTA QUE EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DO TIPO INFRINGIDO – MANTIDA, CONTUDO, A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EMPREGADA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ESTAR JUSTA E PROPORCIONAL – 4. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, H – POSSIBILIADE – OFENDIDOS IDOSOS – PENAS REDIMENSIONDAS – 5. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVIDO EM PARTE.
1. É imperiosa a manutenção da condenação dos primeiros e segundos apelantes pelos crimes de extorsão circunstanciada, associação criminosa armada e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos, mormente levando em consideração os depoimentos das vítimas e testemunhas, que constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, porquanto estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2. Considerando a gravidade das ações e o temor sofrido pelos ofendidos; bem como que o pedido indenizatório foi deduzido na denúncia, é imperativa a manutenção do montante indenizatório, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.
3. Deve ser retificada as penas basilares impostas no mínimo legal para o crime de extorsão porque evidenciado, nestes autos, que a sentenciante deixou de avaliar negativamente a culpabilidade, a qual se distanciou do normal à espécie, fazendo-se necessária a exasperação de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelos primeiro e segundo apelantes, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.
4. Estando comprovado nestes autos que as algumas vítimas do crime de extorsão são idosas, é imperiosa a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal.
5. Recurso defensivo desprovido. E do Ministério Público, provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001192-66.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON VINICIUS MARIANO DA SILVA - CPF: 070.064.151-36 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 063.318.641-48 (APELANTE), MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA - CPF: 071.782.086-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 040.914.225-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DOURADO AMORIM - CPF: 043.084.721-13 (VÍTIMA), MARIA ALICE DOURADO - CPF: 442.617.051-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDERSON VINICIUS MARIANO DA SILVA - CPF: 070.064.151-36 (APELADO), RENATO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 063.318.641-48 (APELADO), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
.

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.

1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DOS
PRIMEIROS E SEGUNDO
APELANTES
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES
PREVISTOS NOS
ARTS. 158, §

1o E 288, PARÁGRAFO ÚNICO
,
DO C
ÓDIGO
P
ENAL
[AMBOS OS
APELANTES
] E ART. 16,
§ 1o, IV, DA LEI N. 10.826/03 PARA
O SEGUNDO APELANTE
– INCONSISTÊNCIA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DOS DELITOS – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS
.
POSSE COMPARTILHADA DE ARMA DE FOGO
.

2
.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA
.
PRECLUSÃO
.
PEDIDO CONSTANTE NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO NO CURSO DA INSTRUÇÃO
. IMPOSSILIDADE.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENAS BASILARES
.

PARCIAL
VIABILIDADE
.
VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE
NO CRIME DO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL – CONDUTA QUE EXTRAPOL
OU
A NORMALIDADE DO TIPO INFRINGIDO
– MANTIDA, CONTUDO, A FRAÇÃO DE 1/6
(UM SEXTO)
EMPREGADA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
POR ESTAR JUSTA E PROPORCIONAL
–
4
. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE
PREVISTA NO ART. 61, II,
H
– POSSIBILIADE – OFENDIDOS IDOSOS –
PENAS
REDIMENSIONDAS –
5
. RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVIDO EM PARTE.

1
.
É imperiosa a manutenção da condenação do
s primeiros e segundos a
pelante
s
pelo
s
crime
s
de

extorsão circunstanciada
,
associação criminosa armada
e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do
s
delito
s
, mormente levando em consideração os depoimentos
das vítimas e testemunhas, que
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, porquanto estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2
.
Considerando a gravidade das ações e o temor sofrido pelos ofendidos
;
bem como que o pedido indenizatório foi
deduzido
na denúncia, é imperativa a manutenção do montante indenizatório, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero
.

3
.
Deve ser retificada a
s
pena
s
basila
res
imposta
s
no mínimo legal
para o crime de extorsão
porque evidenciado, nestes autos, que a sentenciante deixou de avaliar negativamente a culpabilidade, a qua
l
se distanci
ou
do normal à espécie, fazendo-se necessária a exasperação de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelos
primeiro e segundo apelantes
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.

4
. Estando comprovado
nestes
autos que a
s
algumas

vítimas do cr
ime de extorsão são idosas,
é
imperiosa a aplicação da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal.

5
. Recurso
defensivo
desprovido
.

E
do Ministério Público, provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso
s

de apelação criminal
interposto
s

pelo
Ministério Público
e
por

Renato Rodrigues Vieira
e
Ederson Vinicius Mariano da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001192-66.2022.8.11.0011
,
conden
ando

o
s

dois
últimos

pela prática do
s
crime
s
de
extorsão circunstanciada,
associação criminosa armada e
posse irregular de arma de fogo
com numeração
suprimida

(
arts
. 158, § 1o e 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 1
6, § 1o,
da Lei n. 10.826/03
)
,
impondo
ao
primeiro

a pena de
09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
no regime fechado,
e
23
(
vinte e três
) dias-multa
fixados no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
e ao
segundo,
a pena de
10 (dez) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa fixados no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No
referido
édito
, em razão da reunião
dos autos
dos processos
n. 1001192-66.2022.8.11.0011 e 1001604-94.2022.8.11.0011 por força de conexão probatória,
Valdir da Silva
Manço

também fo
i
condenado pela prática dos crimes de extorsão circunstanciada, associação criminosa armada e posse irregular de arma de fogo
de uso permitido
(
arts
. 158, § 1o e 288, parágrafo único, do Código Penal e art.
12
,
da Lei n. 10.826/03)
, cujo
recurso
ser
á
analisado separadamente.

Ederson Vinícius Mariano e Renato Rodrigues Vieira
,
primeiro e segundos apelantes,
com esteio nas razões recursais
vistas
no ID
163504540
, requer
em
a absolvição
de ambos
dos crimes de extorsão e associação criminosa, por ausência de provas da autoria
;
e Renato, do crime de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida por não ficar comprovada a poss
e compartilhada
; e,
subsidiariamente
:
o afastamento da causa de aumento prevista no § 1o do art. 158 do Código Penal
;
a aplicação da atenuante da
atenuante da menoridade relativa para

Renato
; a atenuante da
confissão espontânea com relação ao crime previsto no art. 1
6, § 1o,
da Lei n. 10.826/2003
em relação a Ederson Vinicius
;

bem como o
afastamento da indenização
fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O Ministério Público,
terceiro apelante,
forte n
as razões que se encontram no ID
163504544
,

requer
:

a exasperação da
s
pena
s basilares
imposta
s
ao
s

primeiro e segundos apelantes
, negativando o vetor da culpabilidade em relação aos crimes de extorsão e
posse ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida
;
a aplicação da agravante
de crime praticado contra pessoas maiores de 60 (sessenta) anos no crime de extorsão
; e
o aumento
da majoração
da
s
pena
s iniciais

no tocante
às circunstâncias judiciais já reconhecidas como negativas pelo juízo de primeiro grau.

Nas contrarrazões que se veem nos
IDs

163504542
e
163504548
, as partes
rebate
m
as
teses

das irresignações adversas
, requerendo
o desprovimento dos recursos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
que está no
ID
176260692
,
opin
a
“
pelo
IMPROVIMENTO
de
todos recursos
, mantendo inalterada a sentença objurgada
”
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
aditada
, constante no ID
163504385
, narra os fatos desta forma:

[...
]

Em período anterior aos fatos a seguir narrados, o denunciando
VALDIR DA SILVA MANÇO

em conjunto com os indivíduos
EDERSON VINÍCIUS MARIANO
e
RENATO RODRIGUES VIEIRA

(processados nos autos 1001192-66.2022.8.11.0011),
utilizando de armas de fogo, associaram-se

com o fim específico de cometer crimes, conforme documentações acostadas.

Em data próxima e anterior ao dia 1o de maio de 2022, o denunciando
VALDIR DA SILVA

MANÇO,
agindo como líder do grupo criminoso, ordenou aos indivíduos
EDERSON VINÍCIUS MARIANO

e
RENATO RODRIGUES VIEIRA,
que
constrangessem proprietários
de sítios no Assentamento

Sílvio Rodrigues,
mediante grave ameaça e com intuito de obter vantagem econômica
, a tolerar a invasão

da posse para, posteriormente, exigir o pagamento de quantia em dinheiro para devolução, imóvel rural,

nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT.

Ainda, no dia 12 de maio de 2022, no sítio 3 Irmãos II, Assentamento Silvio Rodrigues, em

Mirassol D’Oeste/MT, o
denuciando

VALDIR DA SILVA MANÇO,
01 (uma) arma de fogo, tipo pistola,

calibre 380, munições intactas e capsulas deflagradas de calibre .380, .40 e 9mm, em desacordo com a determinação

legal ou regulamentar.

VALDIR
é líder do grupo criminoso composto por
EDERSON VINÍCIUS MARIANO
e

RENATO RODRIGUES VIEIRA
(processados nos autos 1001192-66.2022.8.11.0011), e outros indivíduos

não identificados, os quais aproveitando que alguns proprietários de imóvel rural não residiam em

suas propriedades, para invadir as terras.

Com isso, aproveitando que os proprietários do sítio Boa Esperança possuem idade avançada

e residem na zona urbana, para invadir aquela área rural.

Para tanto,
VALDIR
, se fazendo acompanhar de terceira pessoa não identificada esteve na

residência de Maria Alice e propôs a comprar a propriedade de seu genitor, porém não era a intenção da família

se desfazer do imóvel.

Dias depois, Maria Alice recebeu ligação de
VALDIR
que, com a recusa dos genitores sobre

oferta realizada, passou a dizer que não era para permitir que os pais fossem até a propriedade rural, pois a

situação no local estava perigosa e poderiam ser mortos.

Desconfiada da situação, a vítima entrou em contato telefônico com vizinhos do sítio e descobriu

que havia moradores na propriedade rural. Então, Maria Alice, juntamente com pais e a filha Janaína

Dourado Amorim resolveram ir até o sítio e verificar o que estava acontecendo. Chegando lá, se depararam

com 04 (quatro) indivíduos e 01 (uma) mulher.

Os indivíduos se apresentaram com facões e foices nas mãos, oportunidade que
EDERSON

e
RENATO
(processados nos autos 1001192-66.2022.8.11.0011), se identificaram e demonstravam comportamento

mais agressivo, afirmando que eram capazes de matar ou morrer para não sair dali. Maria Alice

pediu que eles se retirassem dando-lhes um prazo para saírem.

Diante daquela situação, as vítimas foram embora do sítio, mas pernoitaram numa propriedade

rural vizinha e descobriram que aqueles indivíduos faziam parte de uma associação criminosa para

cometer crimes na região dentre eles roubos e venda ilegal de madeira. De onde estavam, perceberam que

o veículo Uno de cor vermelha, de propriedade do denunciando
VALDIR
indo até o sítio de seus pais.

No dia seguinte, Maria Alice e Janaína resolveram voltar no sítio e pedir que aqueles indivíduos

saíssem, e visualizou
RENATO
pegando uma arma de fogo no veículo Saveiro de cor branca e colocando

dentro da roupa, em tom ameaçador e na presença de
EDERSON.

O diálogo com aqueles indivíduos foi sem sucesso, já que recusavam sair da propriedade.

RENATO
e
EDERSON
, saíram do sítio dirigindo um veículo Saveiro de cor branca e Maria

Alice e Janaína decidiram segui-los. Os indivíduos pararam e entraram na casa de
EDERSON
, oportunidade

que avistaram as vítimas.

EDERSON
, em tom ameaçador, falou sobre o homicídio ocorrido no assentamento naquele

dia, dando a entender que a insistência da vítima em reaver a terra acabaria por colocá-la no mesmo destino.

Temendo pela integridade física, as vítimas foram embora. Mais
a
frente, avistaram a polícia

civil e noticiaram o ocorrido aos agentes da lei.

Em diligências imediatas no sítio Boa Esperança, os policiais localizaram
EDERSON
e

RENATO
,
e também
, uma arma de fogo (cujo local de gravação de número de série estava suprimido intencionalmente

por ação de instrumento abrasivo) e munições, sendo realizada a prisão em flagrante, originando

os autos 1001192-66.2022.8.11.0011.

As investigações apuraram que indivíduos estariam constrangendo, mediante violência empregada

com arma de fogo, moradores da região do Assentamento Sílvio Rodrigues, com intuito de
expulsá-los
da área rural, além de praticarem crimes contra o patrimônio e que o grupo é chefiado pelo denunciando

VALDIR
. Além da posse, a vantagem econômica de possível negociação favorável ao bando

era buscada com as ameaças.

Diante disso, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 08h51min, no sítio 3 Irmãos, localizado

no Assentamento Sílvio Rodrigues, zona rural deste Município de Mirassol D’Oeste/MT, a equipe policial

deu cumprimento de mandado de busca domiciliar e prisão temporária expedidos em desfavor do denunciando

VALDIR
.

Ao cumprir os mandados a polícia civil percebeu movimentação e barulho no interior da residência,

ao que tudo indica,
VALDIR
estava a esconder algum objeto. Ao proceder a revista com acuidade

o interior do imóvel, localizou dentro do cesto de papel higiênico do banheiro, uma pistola calibre 380,

modelo Taurus, munições diversas, 01 (um) carregador, munições intactas e capsulas deflagradas de calibre

.380, .40 e 9mm, sendo dada voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia para providências de praxe.

Os materiais foram submetidos à perícia e constatado que são
EFICIENTES
a efetuar disparos,

conforme laudo pericial n.o 400.2.03.2022.005649-01 (ID 87886236 - Pág. 1).
[...]

Destaques no original

A materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não foi alvo de impugnação
no recurso
no qual
Ederson Vinicius e Renato
busca
m

a
absolvição
de ambos
ao argumento de que existem dúvidas acerca da autoria delitiva e que as provas
produzidas são frágeis para dar suporte à
sentença
condena
tória
. Todavia, não lhe
s
assiste razão, uma vez que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação
da dupla
deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que
não obstante
o
s
apelante
s
tenha negado a prática dos crimes em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
os dois
n
ão consegui
ram
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
a sentenciante
, vazada nos seguintes termos:

[...]

A autoria, também, restou demonstrada nos autos.

A vítima Maria Alice Dourado relatou em juízo que o sítio é da família.

Ficaram sabendo que tinha gente diferente. Fazia aproximados 08 (oito) dias que estavam ali.

Foi a depoente, a mãe, a filha e o pai até o local. Quebraram o cadeado, chegando lá estavam no

rancho, receberam a depoente e família com foice e facão. Tem medo de falar com eles, a filha

que conversou mais, eles falando que não saia dali, a não ser que fosse morto. No primeiro dia

receberam os depoentes com foice e facão. O moreno estava armado com uma pistola. Estavam

bravos e nervosos com a depoente e família, falando que dali não iria sair. No dia seguinte

foram no sítio do vizinho e viram quando o suspeito Valdir fornecia cerveja e comida aos

invasores. Relatou que um casal informou que Valdir mantinha os invasores no local e tiveram a

certeza quando o viram entrar e sair. Valdir tinha ido na residência do genitor da depoente para

que o pai vendesse as terras, mas não quiseram vender. Depois que Renato e Ederson foram

presos, Valdir foi várias vezes com advogado na residência da depoente para que ela mudasse o

depoimento. Para entrar dentro do carro deles, mas não fez ameaças. O rapaz dizia que Valdir

tinha vendido para ele, ia na porta querendo dinheiro de volta. Rapaz que estava no
sitio
no dia

dos fatos. Irmão dele que estava indo lá e mais um. Depois que a polícia levou parou de amolar.

Não davam sossego querendo conversar. O moreno e o sem óculos estavam na terra do pai. Os

quatro estavam no sítio. Mais um casal estava lá. O casal que estava no sítio que foi Valdir que

colocou lá. Valdir conhecido há quase 15 anos do pai. Estavam muito nervosos. A mulher pedia

socorro. Fazia uns 30 (trinta) dias que o pai não ia no sítio. Depois que saiu do sítio, a depoente

ficou no vizinho da frente,
viu Valdir entrando e saindo o tempo todo na casa do pai da

depoente. A mulher estava sendo paga para cozinhar. O casal que estava lá informou que Valdir

que estava
mantendo eles
. O Valdir ia no carro vermelho dele indo e voltando, já o tinha visto

nesse carro. A mulher que estava no sítio queria ir embora. Ela disse que estava sendo enganada,

que iria trabalhar com cozinheira. Ela foi lá para o cacho. No primeiro dia ela estava bem, no

segundo dia ela reclamava de dor e não conseguia andar. No segundo dia ela estava acamada,

sem roupas. Ela estava sofrendo maus tratos naquele lugar, que estavam a estuprando. Em razão

desses fatos, deu depressão. Apareceu uma carta dizendo que vai cortar a língua da depoente.

Enfrentou a própria vida, correu risco de morrer. Foram no primeiro dia em um sábado, ficaram

no vizinho, viram Valdir abastecendo com cerveja, comida e tudo. Foram no barraco e o casal

passou a informação e que Valdir que mantinha eles lá. Teve um que quase tirou a vida da filha,

mas um moreno não deixou. Valdir levou um irmão de igreja dele para comprar o sítio. Disse

que tinha um comprador, o rapaz queria comprar parcelado, não venderam. Pai conhece Valdir

há mais de 15 (quinze) anos. Pai não autorizou Valdir a ir até lá. E nunca autorizaram que Valdir

fosse até lá. Tinha morrido uma mulher, polícia falou que tinha que esperar. Souberam que

seriam eles que tinham matado. Polícia demorou. No terceiro dia, chegou com carro primeiro, o

moreno já
levantou
e ficou em pé para receber a depoente. Não chegou de levantar a arma, mas
estava armado. Vocês estão brincando, estão vindo atrás de nós. Foram na casa da Cacilda, mãe

do moreno para pedir para a mãe dele dar conselho para ele sair do sítio, mas a mãe dele disse

que eles deveriam ficar lá mesmo que estava certo. Quando foram embora viram a polícia na

frente. O povo estava amedrontado com eles lá. Muitos não queriam que citava nem o nome do

vizinho, mas que eles estavam dando trabalho na região, causando crimes patrimoniais,

roubando madeira. Sabe que está correndo risco. Fui para lá para resolver isso aí, foi para

resolver de boa. Estava quase desenvolvendo depressão. Após isso tem que viver escondida,

não quer sair, teve que mudar de casa. Alugou sua casa para terceiro com medo. Esse terceiro

pegou uma carta na caixa de correios. Que essa carta era em tom ameaçador. Apresentou a carta

ao processo. Já conhecia Valdir. Os demais eram ali do assentamento mesmo. O pai da depoente

tem 81 (oitenta e um) anos
e também
está desenvolvendo tipo de depressão, crises de choro.

Que ontem falou que viria na audiência, ficou preocupado e começou a chorar. Na primeira ida

lá, o rapaz mais novo queria pegar a arma para pegar ela (indiciando a pessoa no vídeo), mas o

moreno não deixou.

A vítima Janaína Dourado Amorim alegou em juízo que sua mãe entrou em

contato informando que Branco (Valdir) tinha ido à casa do avô para comprar sítio, alguns dias

depois Branco ligou afirmando que não deveria ir ao sítio, senão iriam morrer na porteira do

sítio. A mãe chamou para ir
ate
lá, chegando
a
porteira estava com outro cadeado,
os vizinhos já

tinha
dito que tinha gente estranha lá, o vizinho quebrou o cadeado e entraram. Foram recebidos

pelos dois rapazes, um senhor e uma mulher. O casal tinha vindo de outra cidade a mando de

Valdir. Ela seria a cozinheira e o rapaz tinha dito
que teria comprado a terra. Chegou Ederson e

Renato do sítio do irmão de pick-up
strada
, o menor veio munido de uma foice todo bravo. Ele

disse que tinha pagado um valor pelo sítio, filmou tudo, tem fotos e vídeo. Sondou por 02 (dois)

dias o denunciado Valdir entrando e saindo do sítio levando comida e bebida. No dia seguinte

retornou ao sítio para pedir a saída dos denunciados, e afirmavam que não iriam sair e estavam

ali para matar ou morrer, nesse dia chamou atenção a mulher que estava no local sem roupas,

com a barriga toda inchada, atrofiada e afirmava ter sido estuprada pelos acusados. Pediu

socorro, disse que não ia socorrer porque ela fazia parte do bando. Quando voltaram com a

polícia já tinham levado ela embora. Ela estava pedindo socorro, socorro. Estava andando bem

ruim, com as pernas abertas que não parava em pé. Viram depois que tinham uma corda

amarrada na cadeira. Descobriu com o vizinho que eles moravam ali mesmo esperou eles

saírem, seguiu eles, descobriu onde a mãe dele morava. La
encontrou ele
e a mãe dele. Eles

zombaram,
Falaram
que já tinha morrido uma mulher porque ela não tinha entregado o dinheiro.

Foi conversar com a Cassilda, mãe dele, a qual estava a favor do que ele estava fazendo.

Voltando já encontraram a polícia que disse que iria lá resolver o caso, a polícia voltou com

eles, já estavam com a arma para tudo ou nada. Falou para ele que era melhor ele sair. O moreno

que falou que não era para fazer nada com a depoente, o menor perguntou se podia acabar com a

depoente. O
sitio
do irmão também não houve nenhuma negociação. A mulher que estava lá e o

homem falava só em Valdir. Filmou o Valdir transitando no sítio com um Uno vermelho. O avo

não fez e nenhum tipo de negócio. A vizinhança disse que eles aterrorizavam roubando moveis e

dinheiro. Valdir desde o início do assentamento, a conhecida do assentamento de que ele queria

roubar ela e tomar o
sitio
dela. O avo tinha o sítio há 4 (quatro) anos. Valdir foi na casa da

depoente, ficou rondando que queria a depoente e a mãe para tirar denúncia. Tem os áudios do

Valdir pedindo para o tio e a tia ligar. Por isso foi com a mãe, falando que a advogada dele ia

colocar dentro do carro para, mudar o depoente, passou na porta da casa por várias vezes com o

outro senhor. No outro dia após Renato e Ederson serem presos, Valdir foi até a residência do

avô. Edvaldo depois de tudo foi lá pedir dinheiro a depoente. Que trouxe de outra cidade e que

ela ia cozinhar até vender o
sitio
por R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Edvaldo falou

que a depoente deveria retirar a queixa. Pessoal do assentamento ficou ligando dizendo que Valdir tinha dito que iria pegar a depoente. Não sabe sobre a negociação do sítio. Tinha cerca de

um mês que não iam no local porque o avô adoeceu, Valdir ficou sabendo e se aproveitou da

situação. O fato acabou com a vida do avô, ele tem muito sentimento pelo sítio, ele chora.

Reconhece os acusados no vídeo. O menor era o que queria matar a depoente. O do meio estava

lá também. E o último é o Valdir. A mãe recebeu uma carta escrita que iriam cortar a língua

dela. Foi ficar com a mãe uns dias, viu pessoas rondando o local, por isso a mãe teve que mudar

de local. Fez ocorrência em São José dos Quatro Marcos e em Mirassol D ́Oeste sobre essas

rondas de Valdir na residência da depoente e da mãe. Em um primeiro momento não tiveram

desconfiança de que seria Valdir. Não desconfiavam de que pessoas queria roubar sítio, não

passou isso pela cabeça da depoente, por isso foram até o local. Não acreditava que Valdir ia ser

tão monstruoso assim, não tiveram ideia de que seria assim. Tem certeza
que
Renato pegou uma

arma no carro, ele chegou por trás na cadeira e falou eu posso acabar com ela. Ederson falou que

não, que deveria ficar quieto. Eles pediram R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para sair do sítio.

Depois disseram que estavam ali para matar e morrer.

A testemunha Matheus Prates de Oliveira Delegado de Polícia Civil
alegou

em
juízo que Maria Alice e Janaina os procuram afirmando que tinha um pessoal armado no

sítio, explicaram que poderia ser a mando do Branco, porque ele teria procurado para comprar e

depois de algum tempo ele informou que alguém tinha invadido o terreno e que não deveriam ir

até lá, senão seriam mortas. Foram até o local, chegando lá encontraram Ederson e Renato com

arma de fogo com numeração raspada. A chácara estava toda mexida. Depois ficaram sabendo

que tinha também uma mulher no local, que seria Janete. Foram até o cacho e a encontraram.

Ela disse que tinha sido contratada pelo Negão para cozinhar. Que um dia antes Valdir tinha ido

até o sítio e dito que ela iria ir embora. Delegacia já investigava um furto, o comentário no

assentamento era de que Branco comandava uma organização criminosa a para tomar terras, que

era um grileiro que atuava há bastante tempo. Com a quebra de sigilo ficou constatada a

conversa de Ederson com Branco para tomar cuidado porque a polícia já estava no local.

Elementos que ligaram Branco a Ederson e Renato. Depois houve um cumprimento de mandado

de busca e apreensão na casa de Valdir encontraram uma pistola, arma de fogo, com muitas

cápsulas deflagradas do lado de fora e ele não conseguia explicar. No relatório tem foto do filho

do Branco portando diversas armas. Ele a todo tempo negava que tinha ilícitos com ele. No

assentamento todos tinham medo do Branco, eram bem receosos para dar informação. Antes de

ele ser preso, furto e roubo era algo corriqueiro. Após a prisão deles, não há mais notícia de

furto, roubo e invasão de terra no local. No depoimento de Janete ele estava bastante
assustada
,

não queria falar direito. Ela não externou nada sobre suposto estupro. Pela quebra de sigilo o

mentor intelectual era o Branco, ele que passava todas às coordenadas para os demais. No local

dos fatos tinham duas casas. Uma eles estavam e um pouco mais para baixo, onde estava o

carro, tinha outra casa. Na degravação tem indícios sobre tráfico de drogas envolvendo o Valdir,

há conversa de Ederson com Branco, sobre droga enterrada em uma casa e dizendo “a gente

perdeu isso aqui”, que teriam perdido drogas.

A testemunha Fábio Campos da Silva Investigador de Polícia alegou em

juízo que entrevistaram pessoas nos assentamentos, naquela época ocorreu o furto e elas viram

que as pessoas utilizaram dois veículos, um saveiro de cor branca e um gol verde. Argelino

informou que esses dois veículos estavam nas proximidades. No dia 01 quando ocorreu o

homicídio da senhora, chegou
a
informação de que pessoas teriam um
sitio
invadido, teriam ido

ate
o
sitio
e sido recebida por pessoas armadas e que Renato, Leco, teria colocado uma arma na

cintura para
intimida-las
. Foram até o sítio,
Nego
estava no sítio com
a arma na cintura. As

pessoas que foram entrevistadas disseram que Ederson e Renato trabalhavam para Valdir. As

vítimas do sítio afirmaram que os suspeitos invadiram a propriedade e foram recebidas com foices e facões, a pessoa do Leco ou Renato buscou a arma dentro do carro colocando de forma

intimidatória na cintura para intimidar Maria Alice e Janaina.

A testemunha Anderson Antônio da Silva Investigador de Polícia relatou em

juízo que moradores disseram eu havia um bando realizando furto aos moradores. Furto na

senhora Vera. La tinha marcas de pneus de carro, pneu
cravudo
. Algumas testemunhas disseram

que viram dois veículos na região, gol verde e saveiro branco. As pessoas disseram que esse

grupo era liderado por Valdir. Estavam atendendo o homicídio quando chegaram e disseram que

tinha um grupo armado que expulsou as pessoas. Foram
ate
o
sitio
e encontraram Ederson e

Renato. Estava com a saveiro branco, de
mesma características
do que estava na casa da vera.

Que no local tinha o Branco que teria ido levar uma pessoa
ate
o Cacho. Tinha um ele entre os

suspeitos relatados pelos moradores. Que eles estavam amedrontando os moradores do local. Foi

realizada busca e apreensão na casa do Valdir. Foram encontradas armas e munições. Aparelhos

celulares foram apreendidos. Nas análises ficou confirmado que realizam compram e venda de

armamentos diversos. Que eles lidavam com armas e entorpecentes e Branco era o líder do

grupo.

A testemunha André Luiz Silveira Investigador de Polícia relatou em juízo

que foram até o assentamento para averiguar delito de furto. Moradores informaram que

Ederson, Renato e outros estavam rondando o local com saveiro branca e gol verde. Tinha

marcas na casa que eram compatíveis com o Saveiro. Tinha uma testemunha,
Arvelino
, que

viram Ederson e Renato na casa da vítima. Ouve um latrocínio na localidade, estavam em

diligências no local quando as vítimas os abordaram informando que pessoas tinham invadido o

sítio dos avós, portando foices, facões e arma expulsando-os. Foram até o local Ederson e

Renato estava no local. Havia mais três ou quatro pessoas no local. No entroncamento do Cacho

conseguiram encontrar Janete, que foi contratada para trabalhar no local. Ela diz que não quis

ficar lá porque eram condições extremamente insalubres. Realizaram buscas e apreensões, as

denúncias indicavam que Valdir era o líder do grupo. No celular dele constava a ciência dele

sobre os fatos. Que tinha grande quantidade de droga enterradas no local. Os comparsas estavam

todos cientes do que acontecia. Janaína ou mãe informou que Valdir mandou recado por Nilton

que agora que a polícia foi envolvida teria morte. Janete estava muito assustada, com alívio de

ter saído
dali, tudo
indica que ela apenas foi retirada do local porque a polícia estava com várias

equipes no local. Ela relatou que um deles queria ter relacionamento com ela, que esboçava

certo ciúme, mas não relatou sobre estupro. Na busca e apreensão na residência do Valdir foram

encontradas arma de fogo, munições e cápsulas deflagradas.

A testemunha Janete Maria dos Santos relatou em juízo que veio para esta

cidade com uma proposta de emprego. É de Alagoas e mora em Nova Mutum/MT. Uma amiga

ofereceu a proposta para trabalhar de
cozinheira em fazenda. Quando chegou no local viu que na

verdade se tratava de “grilo de fazenda”. Por isso pediu para voltar para sua casa. Quem a

contratou foi a pessoa de Negão. Que levou de Nova Mutum para Mirassol. Quando foi na

quarta ou quinta chegou os dois rapazes que foram presos no domingo. Os dois rapazes que

foram presos ficavam mais na casa de baixo. Quando chegava algum carro, já mandavam a

depoente entrar. Quando foi saber que era para tomar terra dos outros ficou doida para ir

embora. Foi o Branco, do carro vermelho que a levou para a rodoviária. Que não recebeu pelo

trabalho, ele bloqueou a depoente e nunca pagou, foram 08 (oito) dias. Que não sofreu

violência. Não tinha fazenda no local, era dentro do mato. Não sofreu violência física ou

psicológica. Não viu armas com os denunciados.

João Victor Siqueira Arrais testemunha abonatória.

Nilson Antônio Sanches testemunha abonatória.

O denunciado Ederson Vinicius Mariano da Silva confirmou o porte da

arma. Negou as demais acusações.

O denunciado Renato Rodrigues Vieira alegou que foi preso em flagrante

delito, mas que não estava praticando os delitos mencionados na denúncia. Que a arma era de

Ederson. Que estava ali porque a área era de reserva legal e faz fundo com o sítio do seu pai.

Que Valdir ia lá apenas para ver como estavam. Que não ameaçou nenhuma das vítimas, que foi

ameaçado pelas vítimas. Que foi no carro como mencionado por Janaína, mas não pegou nada.

O denunciado Valdir da Silva
Manço
confirmou o porte da arma. Negou as

demais acusações.

Em análise aos autos constato que negativa de autoria apresentada pelos

denunciados, bem como as teses de absolvição por ausência de provas, não encontram
respaldo

probatório
nos autos.

Isso porque, os relatos prestados pelas vítimas/testemunhas em sede policial

se encontram harmônicos e coesos aos depoimentos prestados em Juízo, revestidos de

credibilidade, visto a riqueza de detalhes apresentadas.

Os delitos acima apontados, comprovam o real envolvimento dos acusados

nos crimes, simultaneamente, a estabilidade da associação criminosa integrada por eles.

Verifica-se que o grupo tem divisão organizada e articulada para o

cometimento de crimes de extorsão, posse e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso

restrito, tráfico de drogas e furtos.

De acordo com o art. 288 do Código Penal, considera-se associação

criminosa a seguinte conduta: associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de

cometer crimes.

Exige-se, para a caracterização do crime de associação criminosa a

participação mínima de três pessoas (crime
plurissubjetivo

n
ecessário, também denominado de

crime de concurso necessário), associadas em caráter estável e/ou permanente, para o fim de

cometer crimes indeterminados, sejam ou não da mesma espécie especialização da associação

criminosa, que não é requisito objetivo do tipo, mas pode servir para a modulação da pena.

Neste sentido, destaca-se a maneira que agiram os acusados na atividade

criminosa, denuncia algo além do libelo de culpa,
evidenciando-se que o agrupamento formado

pelos acusados tem estabilidade e caráter de permanência com a finalidade única de praticar

ilícitos penais, consistentes em crimes de extorsão, posse e porte ilegal de arma de fogo e

munições de uso restrito, tráfico de drogas e furtos.

Destaca-se nos autos o relatório policial da quebra de sigilo dos aparelhos

celulares, que o grupo criminoso invadia as propriedades rurais para armazenar entorpecentes,

segue o seguinte diálogo entre Ederson e Valdir:

Ederson diz:

“Acho que o negão (não identificado) fez cagada porque ficou o
véio
e a
véinha
na porra da casa dele, não falou nada, eu não sei o que vai virar agora, lá no

nosso tá de boa, mas no dele lá certeza
que

ceis
perdeu aquilo lá. Sei não hein

Branco se esse sítio de vocês
ai
vai dar certo, porque o povo ali já tá sabendo

que você tá envolvido também, a
muié
já chegou cedo aqui falando seu nome, eu

não sei se foi o negão que falou, que porra que aconteceu”.

Na sequência,
Valdir
replica:

“Fala pro negão não falar meu nome não, que o combinado foi isso uai, se ele

falar meu nome eu sou obrigado a dar um tiro nele” e o alerta: “fica
veaco
que

o assentamento tá cheio de polícia, não sei se você sabe mataram a Lenira essa

noite, polícia tá lá no
cabral
”.

Em conversas registradas dias antes do fato, Ederson avisa ao contato

“
Wagui
” que pegou “o trem” (em menção a arma de fogo) com a pessoa de Lucas,

possivelmente trata-se da pistola calibre.380 utilizada na empreitada criminosa e apreendida

pela polícia.

Nas mensagens seguintes, os interlocutores aludem conservarem-se outros

produtos ilícitos na residência de Lucas, supostamente droga ou munições de arma de fogo.

Wagui
questiona:

“mas o que deu aí nego,
b.o
, problema, o que é? Ou não pode falar, é uma coisa

séria
ai
ou o que? Amanhã eu desço
prai
pô!
Cê
pegou o trem com o Lucas lá e

tava
tudo
os negócio
lá? o remédio (termo usado em referência a droga)
tava

tudo com ele ainda?

Ederson responde:

“Não é nada não, dá
pra
resolver aqui. O seu trem (arma de fogo)
tá
na onde,

tá aqui ou com você aí? se me arrumasse ele era melhor ainda. Ia ver se me

emprestava ele ou alugava pelo menos por uns 15 dias, porque eu ia precisar

dele e da minha, dos dois. Eu peguei com ele (Lucas), tinha só cinco,
tava
tudo

fudido
(em
referencia
ao “
remédio”-
droga)”.

Examinando a pasta áudio, que dispõe de mais de dois mil arquivos (2249),

foram identificadas conversas entre Valdir da Silva
Manço
e o indivíduo “
zicão
”, sobrinho do

investigado, cujo teor infere-se ao armazenamento de droga em área rural, local não

identificado, conforme trechos transcritos:

“Oh
zicão
, arranca
aqueles trem
que
ceis
tá fazendo ligeiro de lá,
ceis
vai

perder, porque o Diego já falou
pro “boca
de lata”, já
tem muita gente

sabendo, aquilo não pode morar ali não uai”. (áudio PTT-20220107-WA0100.opus - 07/01/2022 22:42:19).

“Então
zicão
, agora já era porque o tanto que choveu e ali é pântano, nem

trator traçado entra mais. Ele tratou comigo, fiquei a noite inteira mais o filho

do
Arvelino
(ARVELINO ALVES DE BARROS, filho-Weverton Henrique da

Costa Barros) aqui esperando ele. Como
ceis
deixa Diego na gerência moço?

Toma frente desse
cara
, agora acabou 90% acredito que
ceis
perdeu” (áudio

PTT-20220110-WA0033.opus 10/01/2022 12:36:43).

“O Alan
tá
encurralando aqui querendo pegar o trem, eu conversei com o “
baxinho
” ele vai, mas se não entrar tem que pagar o frete dele. Você é

veterano sabe que não pode jogar o
cara
numa fria, porque ele vai jogar vocês,

ele não pode segurar peido. O negão falou que lá é
brejado
, o Alan
tá
falando

que tá seco,
ceis
sabe como funciona” (áudio PTT- 20220111-WA0041.opus

(11/01/2022 16:32:29).

Ao final, o contato sugere fazer o carregamento do ilícito no dia seguinte,

em período noturno. Ao que tudo indica, trata-se de uma grande quantidade de entorpecente,

uma vez que citam utilizar um caminhão para o transporte.

Em outro diálogo, ao questionar sobre a prisão de “nego” e “Leco”, em

menção a Ederson Vinícius Mariano da Silva e Renato Rodrigues Vieira, respectivamente,

presos consoante
B.O 2022.115801, o interlocutor imprime a existência de outra arma de fogo:

“
Tavam
falando que pegaram eles com uma arma raspada, eu achei que era a

espingarda 22 que o nego
tava
com ela” (áudio PTT-20220502-WA0108.opus

02/05/2022 20:23:39).

Pelo exposto, resta evidenciado a participação dos denunciados na prática

dos crimes descritos na denúncia, bem como a conduta de liderança empregada pelo denunciado

Valdir da Silva em coordenar os demais membros na condução dos ilícitos.

Além de haver nos autos provas da participação dos 03 (três) réus, há

informações da participação de um terceiro ainda não identificado pela Autoridade Policial, o

qual estava em conluio direto aos denunciados.

Consta nos autos que o delito de extorsão era praticado a mão armada em

concurso de agentes, em que os réus guardavam arma de fogo e munições para realização dos

delitos aos quais estavam associados a praticar.

No caso dos autos, verifica-se que não pairam dúvida quanto à identificação

dos denunciados que praticaram os delitos em tela, há provas suficientes quanto à participação

direta de Ederson Vinícius e Renato Rodrigues sob as ordens e orientação de Valdir da Silva,

quantidade suficiente para configuração dos delitos de associação criminosa, extorsão, posse e

porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, tráfico de drogas e furtos.

Nesse sentido, destaca-se que a Autoridade Policial registrou nos autos do

relatório de investigação n. 2022.9.9686 – AIP 77.4.2022.9470, moradores que solicitaram a

preservação de suas identidades afirmaram que naquele assentamento um grupo de pessoas –

estima-se de 08 (oito) a 10 (dez) integrantes liderados por
Valdir da Silva de alcunha Branco,

estava aterrorizando a comunicada, realizando roubos e furtos diversos, invadindo e se

apossando de propriedades mediante grave ameaças e uso de armas de fogo.

A corroborar as alegações prestadas, consta nos autos que na residência da

propriedade rural invadida, pelos denunciados Ederson Vinicius e Renato Rodrigues, foram

apreendidos além da arma de fogo, diversos maquinários utilizados nos trabalhos rurais, e

utensílios pessoais, os quais não foram identificados pelos denunciados como de sua

propriedade, sendo caixa de som cor preta, compressor pequeno de cor vermelha, 02 (dois)

motosserras, cortador de grama, 03 (três) cavadeiras manual e caixa de ferramentas.

Ato contínuo, importante mencionar o relato do Delegado de Polícia

Matheus Prates de Oliveira
informour
em juízo que no assentamento todos tinham medo do Branco, eram bem receosos para dar informação. Antes de ele ser preso, furto e roubo era algo

corriqueiro. Após a prisão, não há mais notícia de furto, roubo e invasão de terra no local.

Assim, indubitavelmente, foram provadas a materialidade e a autoria quanto

ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), haja vista que além destes autos, existem

provas de associação para o fim específico de cometer o crime de extorsão.

Quanto ao crime de extorsão é patente a condenação dos réus nos termos da

denúncia.

Isso porque, as vítimas/testemunhas Maria Alice e Janaína Dourado foram

enfáticas aos descrever os fatos, em resumo, o denunciado Valdir da Silva as procurou para

negociar a venda da propriedade rural, ao passo que após a negativa da venda, o denunciado

ordenou aos réus Ederson e Renato a invasão e apropriação da propriedade.

Ato contínuo, as vítimas foram até o local na tentativa
pacifica
de conversar

e reaver a propriedade, sendo negada pelos denunciados Ederson e Renato de forma violentam,

uma vez que munidos de fações e foices investiram contra as vítimas alegando que não iriam

deixar o sítio e estava
preparados
para matar ou morrer.

Diante da violência empreendida as vítimas deixaram o local e passaram a

monitorar o sítio, enquanto visualizavam o fluxo de pessoas que entravam e saíam da

propriedade.

Dentre as pessoas o denunciado Valdir é indicado pelas vítimas e moradores

do local como pessoa responsável pela manutenção dos invasores, abastecendo-os como comida

e bebida.

Conforme relatado pela vítima os denunciados alegaram ter comprado a

propriedade para
deixa-la
exigiam a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para sair do

sítio.

Neste sentido, após as tentativas frustrada das vítimas em reaver a

propriedade, as vítimas localizaram uma equipe da Polícia Civil que estava no local, e

solicitaram auxílio para retirada dos denunciados.

Assim, somente após a intervenção da Autoridade Policial os denunciados

deixaram a propriedade. [...]
(ID
163504512
)

Conforme destacado pel
a
sentenciante, ficou demonstrada a prática dos crimes de
extorsão
,
associação criminosa armada
e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida pois Ederson Vinícius e Renato e outros indivíduos não identificados, sob o comando do corréu
Valdir
,
se aproveitaram do fato de alguns proprietários de imóve
is
rura
is na região de Mirassol D’Oeste
não residirem em suas
terras
, para invadi
-las

e gril
á-las
. Com isso,
valendo-se dos fatos de
que os

proprietários do sítio Boa Esperança possuem idade avançada e residem na zona urbana,
entraram n
aquel
e

trato de terras.

Após,
Valdir
,
acompanhado
de terceira pessoa não identificada
,
esteve na

residência de Maria Alice
–
filha dos proprietários
–
e
seus pais
,
e se
propôs a comprar a propriedade
rural
invadida
, porém não era a intenção da

família se desfazer do imóvel. Dias depois, Maria Alice recebeu
uma
ligação
de Valdir
que, com a recusa

dos
pais de Maria Alice
sobre oferta realizada, passou a dizer que não era para permitir que os
genitores da ofendida
fossem até

o imóvel
, pois a situação no local estava perigosa e poderiam ser mortos.

Desconfiada da situação,
Maria Alice
entrou em contato telefônico com vizinhos do

sítio e descobriu que havia moradores na propriedade rural
da família
. Então,
ela
, juntamente com pais e a

filha
dela
,
Janaína Dourado Amorim
,
resolveram ir até o sítio e verificar o que estava acontecendo. Chegando lá,

se depararam com quatro indivíduos e uma mulher
,
tendo, Ederson Vinicius e Renato
se apresenta
do
com facões e

foices nas mãos
, demonstrando
comportamento agressivo, afirmando que eram

capazes de
“
matar ou morrer
”
para não sair dali.

Maria Alice
,
pediu que
os invasores
se retirassem
,
dando-lhes um

prazo para saírem
e
foram embora do sítio, mas pernoitaram numa

propriedade rural vizinha
, quando
descobriram que aqueles indivíduos faziam parte de uma associação criminosa

para cometer crimes na região
,
dentre
os quais,
roubos e venda ilegal de madeira.

No

dia seguinte, Maria Alice e Janaína resolveram voltar no sítio e pedir que
os ditos
indivíduos saíssem,
entretanto o diálogo com os invasores
foi
infrutífero
,
pois
as
duas
foram
ameaçada
s
, mediante emprego de arma de fogo,
por
Ederson

Vinicius
e Renato
,
tendo este
busc
ada
uma arma de fogo num veículo de cor branca parado no local e
a
colocou dentro da roupa, em tom ameaçador
.

Temendo
pela

integridade física
delas
,
mãe filha
foram embora
, contudo, no caminho,
avistaram
uma viatura da

P
olícia
C
ivil e noticiaram o ocorrido aos agentes da lei.

Em diligências imediatas no sítio Boa Esperança, os policiais localizaram
Ederson
Vin
í
cius
e
Renato
, bem como
uma arma de fogo (cujo local de gravação de número de série estava

suprimido intencionalmente por ação de instrumento abrasivo) e munições,
tendo sido
realizada a prisão em

flagrante

de ambos
.

Em
j
uízo, Janaína Dourado Amorim, complementou que
Ederson Vin
í
cius e Renato

e
Valdir
esta
vam
constrangendo, mediante violência empregada com arma de fogo, moradores da região do

Assentamento Sílvio Rodrigues, com intuito de
ex
pulsá-los da
s suas respectivas

terras
rura
is
;
além de praticarem crimes

contra o patrimônio
;
e que o grupo é chefiado
por Valdir da Silva
Manço

que, a
lém da posse,
buscava
a vantagem

econômica de possível negociação favorável ao bando
mediante emprego de
ameaças.

Janaina n
arrou, outrossim, que
Ederson
Vinicius
e Renato
, a mando
de

Valdir
,

fizeram

ameaça
s e
pediram
R
$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
para
saírem

do imóvel rural da família
.

Veja-se esta parte do depoimento de Janaina Dourado:

[...]
25’28”
–
Ele (Valdir) foi lá na casa do meu vô fazer uma oferta, mas todos falaram que

não estava à venda. Foi onde que depois de alguns dias ele ligou pra minha mãe

falando que
meu vô e minha vó não podia

por
os pés lá, porque senão eles iam morrer

matados lá na porteira
.

26’14” –
Questionada se Valdir só ameaçou quando teve a proposta negada, respondeu:

“Isso”.

26’59” – Ele foi por várias vezes na minha casa, passou em frente com o Edvaldo, que

estava querendo matar eu de enxada e de foice. O homem tinha sido preso num dia

(...) no outro dia ele passou por três dias seguidos em frente
a
minha casa com esse

homem
z
ombando.

27’38” –
Que ele estava nos perturbando... fiz (boletim de ocorrência).

27’45”
– Eu fiz em Quatro Marcos e Mirassol D’Oeste (os boletins de ocorrência).

33’38”
– Ele (Renato) pegou uma arma
pra
me matar.

33’53”
– Ele chegou por trás na cadeira e falou “eu posso acabar com ela?”, foi onde o

Ederson falou que não, mandou ele
sentar
“fica de boa, não é pra fazer nada”.

34’19”
– Questionada se os acusados pediram valores, respondeu: “
Eles pediam o valor

que diz que eles tinham passado os dois, R$ 300.000,00, queria o dinheiro, falava “como que a gente pode sair se a gente pagou?”. Eu falei, “mas vocês não pagaram,

nós somos os donos
”.

34’40” –
R$ 300.000,00, depois eles disseram que não, que não saia
dali, que
estava dali

pra matar ou morrer
.

[...]
Destacamos

Diante disso,
resta caracterizada a prática do crime de extorsão em concurso de agentes por parte do
s
primeiro e segundos
apelante
s
que
, a mando de Valdir,
estavam exigindo
das vítimas
a quantia de R$ 300.000,00 para que os invasores saíssem da propriedade rural
da
família
de
Maria Alice
, razão pela qual
é
inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao delito previsto no art. 158 do Código Penal, tampouco a exclusão da majorante insculpida no § 1o do citado preceptivo legal.

Além disso
, a autoria delitiva
em relação ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do
Código
Penal
também ficou comprovada pela prova irrepetível colhida durante a primeira fase da persecução penal, consistente na extração de dados dos aparelhos telefônicos dos agentes
que se comunicavam constantemente
,
tendo
Valdir se refer
ido
ao armazenamento de drogas e de armas em propriedades rurais
d
a região
;

e
orienta
do
Ederson
Vinicius
a não mencionar
o
nome
daquele
para que não fosse identificado como parte do bando criminoso pel
os

ofendidos
, conteúdo que
corrobora a conclusão pela autoria delitiva do apelantes, sendo desnecessária nova reprodução dos aludidos depoimentos para evitar tautologia.

Ademais,
inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos dos ofendidos e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o
s
delito
s
de
extorsão e associação criminosa ao
s

primeiro e segundo
apelante
s
,
motivo por
que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este
s
.

No tocante ao crime de associação criminosa, como é sabido, art. 288 do Código Penal

prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois, um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

Sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial
.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os
integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).

[...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para
efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração pena
l
, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa.
”

(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454)
Destacamos

Daí por que, é possível concluir que a sentença condenatória não merece reparos, porque ficou demonstrado que
Valdir da Silva
Manço
,
Ederson Vinicius Mariano da Silva e Renato Rodrigues Vieira

criaram um vínculo associativo estável e permanente para o fim de cometerem um número indeterminado de crimes de roubo
, tráfico de drogas, extorsão e porte de arma
na região
,
ficando caracterizad
a a prática d
o
s
tipo
s
pena
is

descritos nos
arts
.
158, § 1o e 288, parágrafo único, do Código Penal.

Não obstante o esforço argumentativo da defesa, também não merece reforma a sentença
condenatória
em relação à condenação de Renato pela prática do crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/03 pois, do conjunto probatório produzido
,
é inadmissível a afirmação
de que ele
não tinha conhecimento
acerca da existência
da arma de fogo, uma vez que as vítimas foram

categóricas ao dizer
que o segundo apelante
pegou a arma do interior do veículo, usando-a para ameaçá-las.

Confiram-se
estes fragmentos
dos depoimentos das vítimas Maria Alice e Janaína

apontando que
Renato
estava armado e apresentava comportamento mais agressivo:

Maria Alice:

42’06” – Esse mais novo queria pegar a arma
pra
matar ela. O moreno que não deixou. Esse
mais pequeno
, esse mais novo.

Janaína:

33’38” – Ele (Renato) pegou uma arma
pra
me matar.

33’53” – Ele chegou por trás na cadeira e falou “eu posso acabar com ela?”, foi onde o Ederson falou que não, mandou ele
sentar
“fica de boa, não é pra fazer nada”.

E
mbora Ederson Vinicius

tenha assumido a propriedade da arma de fogo, Renato

tinha pleno conhecido da existência
do artefato
,
tanto é que
o
pegou no interior do veículo e usou para ameaçar as vítimas, circunstância apta a corroborar que houve o porte compartilhado de arma de fogo,

além de
os dois
estarem unidos por um vínculo subjetivo, consistente na possibilidade de

qualquer um deles utilizar a arma.

Sobre o compartilhamento de arma de fogo e munições,
este
Tribunal de Justiça

de Mato Grosso já decidiu
acerca da possibilidade, tal como se depreende do
julgado
abaixo
resumido
:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE

USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÃO DO REVOLVER PELOS POLICIAIS MILITARES NO INTERIOR DE VEÍCULO CONDUZIDO PELO PRIMEIRO APELANTE – MUNIÇÕES ENCONTRADAS NA ROUPA DA SEGUNDA APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA – NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO – LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO – INEXIGIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 37 DO TJMT – LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA E POTENCIALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO – POTÊNCIAL LESIVO COMPROVADO – APELANTES NA POSSE DO REVOLVER E MUNIÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO – CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL – JULGADO DO TJMT – TENTATIVA DE FUGA PELO CONDUTOR NO MOMENTO DA ABORDAGEM – SEGUNDA APELANTE COM MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE NAS SUAS ROUPAS –
POSSE COMPARTILHADA EVIDENCIADA – CIÊNCIA E DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE ACESSO AOS ARTEFATOS BÉLICOS
– ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido se configuram por mera conduta por terem natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, Enunciado Criminal 37). “A posse e porte de arma/munição de uso permitido, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado
(incolumidade pública), sendo típica, a simples conduta de possuir ou portar arma e/ou munição sem autorização, ainda que desacompanhadas uma da outra.” (TJMT,
Ap
44493/2017) “[...]
r
esta caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos
.
[...]”

(TJMT AP 00041832420208110004 MT, Relator: Marcos Machado, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2022)

Destacamos

No tocante aos pedidos da defesa e do Ministério Público de redimensionamento
das penas aplicadas aos
primeiro e segundo
apelantes
, insta transcrever
esta
parte da sentença condenatória
(ID
163504512
)
:

[...]
3.2 - Do réu Ederson Vinícius Mariano

3.2.1. Do crime de associação criminosa art. 288 CP

O crime de associação criminosa possui como preceito secundário a pena de

reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto

que:

a) Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes;

c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada

tendo a valorar;

e) Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: não foram graves;

g) Consequências
: não foram graves;

h) Comportamento da vítima
: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em

01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem agravantes, não incide a

atenuantes. Assim, fixo a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, incide a causa de

aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, pena aumentada até a metade.

Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

3.2.2. Do crime de extorsão art. 158 CP

O crime de extorsão possui como preceito secundário a pena de reclusão de

04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto

que:

a) Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes;

c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada

tendo a valorar;

e) Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: não foram graves;

g) Consequências
: foram graves, considerando os relatos prestados pelas

vítimas que após os fatos desenvolveram depressão, o pai da depoente tem 81 (oitenta e um)

anos
e também
está desenvolvendo tipo de depressão e crises de choro;

h) Comportamento da vítima
: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide atenuantes, não incide

agravantes. Assim fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e

12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, incide a causa de

aumento prevista no parágrafo 1o do art. 158 do Código Penal, pena aumentada em 1/3. Assim,

fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

3.2.3. Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito art.

16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

O crime de posse de arma possui como preceito secundário a pena de

reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto

que:

a) Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes;

c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada

tendo a valorar;

e) Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: não foram graves;

g) Consequências
: não foram graves;

h) Comportamento da vítima
: não se aplica a espécie delitiva.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em

03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide atenuantes da confissão

espontânea, não incide agravantes. No entanto a pena base se encontra no mínimo legal. Assim

fixo a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou

diminuição de pena, pelo que a torno concreta e definitiva em 03 (três) anos de reclusão, e 10

(dez) dias-multa.

3.2.4. Do concurso material de crimes

Tendo em vista que o denunciado
Ederson Vinicius Mariano da

Silva
praticou os delitos capitulados no artigo 288, parágrafo único, e art. 158, § 1o, ambos do

Código Penal, art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal,

reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas

impostas, motivo pelo qual torno a pena
DEFINITIVA
do réu em 10 (dez) anos 08 (oito) meses

e 20 (vinte) dias de reclusão, pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

3.2.2. Valor do dia-multa

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu,

fixo
o
dias-multa no valor de 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

3.2.3 – Do regime inicial

Atenta ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas

em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “a” c/c art. 59, ambos do código

penal,
FIXO
o regime prisional de início
FECHADO
, haja vista o quantum da pena

estabelecido.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Encontram-se presentes os motivos ensejadores de sua prisão preventiva, de

modo que o sentenciado não poderá recorrer em liberdade.

Ademais, apoiando-se ainda na fundamentação retro, mantenho a prisão

preventiva outrora decretada, vez que, conforme fundamentado, persistem os requisitos

ensejadores da medida.

Assim e considerando a manutenção das circunstâncias fáticas anteriores,

valho-me da fundamentação aliunde para manter a prisão preventiva anteriormente decretada,

tendo como base a aplicação analógica do enunciado no 50 do Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso.

3.2.4 – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos e da suspensão condicional do processo

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

nos termos do art. 44 do CP, em razão do quantum da pena fixado e reincidência criminal, pela

mesma razão, inaplicável a suspensão condicional da pena.

3.3 - Do réu Renato Rodrigues Vieira

3.2.1. Do crime de associação criminosa art. 288 CP

O crime de associação criminosa possui como preceito secundário a pena de

reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto

que:

a) Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes;

c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada

tendo a valorar;

e) Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: não foram graves;

g) Consequências
: não foram graves;

h) Comportamento da vítima
: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em

01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem agravantes, incide a

atenuante da menoridade relativa. Contudo a pena se encontra no mínimo legal. Assim, fixo a

pena provisória em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, incide a causa de

aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, pena aumentada até a metade.

Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

3.2.2. Do crime de extorsão art. 158 CP

O crime de extorsão possui como preceito secundário a pena de reclusão de

04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto

que:

a) Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes;

c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada

tendo a valorar;

e) Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: não foram graves;

g) Consequências
: foram graves, considerando os relatos prestados pelas

vítimas que após os fatos desenvolveram depressão, o pai da depoente tem 81 (oitenta e um)

anos
e também
está desenvolvendo tipo de depressão e crises de choro;

h) Comportamento da vítima
: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, incide

atenuante da menoridade relativa. Assim fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, incide a causa de

aumento prevista no parágrafo 1o do art. 158 do Código Penal, pena aumentada em 1/3. Assim,

fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias
-
multa.

3.2.3. Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito art.

16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

O crime de posse de arma possui como preceito secundário a pena de

detenção, de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto

que:

a) Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes;

c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada

tendo a valorar;

e) Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: não foram graves;

g) Consequências
: não foram graves;

h) Comportamento da vítima
: não se aplica a espécie delitiva;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em

03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide atenuantes da confissão

espontânea e menoridade relativa, não incide agravantes. No entanto a pena base se encontra no

mínimo legal. Assim fixo a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias
-
multa.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou

diminuição de pena, pelo que a torno concreta e definitiva em 03 (três) anos de reclusão, e 10

(dez) dias-multa.

3.2.4. Do concurso material de crimes

Tendo em vista que o denunciado
Renato Rodrigues Vieira
praticou os

delitos capitulados no artigo 288, parágrafo único, e art. 158, § 1o, ambos do Código Penal, art.

12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, reconheço o concurso material

previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a 23 (vinte e três) dias-multa.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

3.2.2. Valor do dia-multa

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu,

fixo
o
dias-multa no valor de 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

3.2.3 – Do regime inicial

Atenta ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas

em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do código

penal,
FIXO
o regime prisional de início
FECHADO
, haja vista o quantum da pena

estabelecido.
[...]

Destaques no original.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na
qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Em relação
às
pena
s basilares
, o Ministério Público requer
seja valorada negativamente a culpabilidade do
s

primeiro e segundo apelantes
em relação aos crimes de extorsão e posse ilegal de arma de fogo
.

A respeito da culpabilidade, é imperativo que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta.

Isso porque,
no que tange ao crime de extorsão em concurso,
Ederson Vinicius e Renato, sob o comando
de
Valdir,
agiram de forma premeditada ao selecionar a propriedade rural de vítimas idosas, que moravam na zona urbana da cidade, para invadi
-la
e exigir
em
dinheiro
para devolver a terra
, amedrontando-lhes
mediante emprego de armas brancas e de fogo.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

No entanto, e
m relação ao crime de posse irregular de arma de fogo
com numeração suprimida
,
não se vê a
existência de gravidade além do normal,
pois do
t
ermo de
a
preensão
visto no
ID
84568451 se depreende que foram apreendidos
:
uma pistola .380 Taurus
;
um carregador
;
e 9 (nove) munições intactas, não extrapolando, portanto, a normalidade do tipo.

Com relação ao
quantum d
e aumento,
a despeito de o Ministério Público se insurgir em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima no preceito
secundário, critério que foi adotado pela sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, o pedido não merece guarida.

Como se sabe, o
ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha
valo
rado

negativamente
tã
o somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese,
a
magistrad
a
, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/
6
(um
sexto
) sobre
a pena mínima do preceito secundário
para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual
o quantum de exasperação d
a
s
pena
s iniciais
está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Este

Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o Enunciado n. 39, por meio do qual consolidou seu entendimento acerca do tema nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

Na segunda
fase
, o Ministério Público requer
a aplicação da
agravante de crime praticado contra pessoas maiores de 60 (sessenta) anos
ao

delito
de extorsão
, enquanto Renato almeja a aplicação da atenuante da menoridade relativa
;

e Ederson Vinicius pede o reconhecimento d
a atenuante
da confissão
espontânea com relação ao crime previsto no art. 16, § 1o, da Lei n. 10.826/2003
.

Renato e Ederson Vinicius
carece
m
de interesse
recursal
, pois a
s referida s benesse s fo ram reconhecida s
e aplicada
s
na sentença condenatória
, entretanto, em razão d
e as penas iniciais terem sido fixadas no mínimo legal, não foram redimensionadas conforme vedação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Com relação ao
pleito do Ministério Público
,
mais uma vez assiste razão ao seu
presentante
,
pois
os donos do imóvel rural vítimas da extorsão são
pessoas idosas
, segundo a testemunha J
anaina Dourado Amorim
,
que
em juízo destacou que
“
seus avós são donos do sítio

Boa Esperança localizado no chamado ‘grilo’ do assentamento Sílvio Rodrigues há mais de 03

(três) anos; QUE devido a idade já avançada de ambos (80 e 72 anos) e vários problemas de

saúde
”
, razão pela qual imperiosa a aplicação da agravante prevista no art. 61, II,
h,
do Código Penal.

Sendo assim, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar as penas impostas
a
Ederson Vinícius Mariano e Renato Rodrigues Vieira
da seguinte forma:

Ederson Vinícius Mariano

Do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal)

Na primeira fase, houve a valoração negativa de uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja
,
a culpabilidade, de modo que, aplicando a fração de 1/
6
(um
sexto
)
sobre a pena mínima
, fixo apena-base em
1
(
um
) ano e
2
(
dois
) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes
e agravantes
de pena,

resultando a pena intermediária em
1(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na terceira fase,
não há causas de diminuição da pena, contudo incide a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, motivo pelo qual a pena será aumentada até a metade
,

resultando em
1
(
um
) anos
e
9
(
nove
) meses de reclusão
, a qual torno definitiva
.

Do crime de extorsão (art. 158, § 1o, do Código Penal)

Na primeira fase, houve a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam
,
a culpabilidade
e as consequências do crime
, de modo que, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
para
cada uma delas
, fixo apena-base em
5
(
cinco
) ano
s, 5 (cinco) meses
e
10
(
dez
)
dias
de reclusão
e 1
4
(
quatorze
) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes de pena, contudo incide
a agravante do
crime cometido contra idoso
(art. 61, II, h, do Código Penal)
, sobre a qua
l

recrudesço em
1/6 (um sexto)
a pena-base
, resultando a pena intermediária
de

6
(
seis
) ano
s
,
4
(
quatro
) meses e
6
(
seis
)
dias
de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, contudo incide a causa de aumento prevista no
§ 1o
do art.
15
8 do Código Penal, motivo pelo qual a pena será aumentada
em 1/3 (um terço)
, resultando em
8
(
oito
) anos,
5
(
cinco
) meses e
1
8
(
dez
oito
) dias de reclusão
e 2
1
(vinte e
um
) dias multa
, a qual
torno definitiva.

Do crime de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03)

Tendo em vista que não houve modificação da pena imposta para este delito na sentença condenatória,
mantenho
o quantum definitivo fixado pela sentenciante de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em decorrência do reconhecimento do concurso material de crimes, somo as
penas
foram impostas
a Ederson Vinícius
, ficando a pena privativa de liberdade fixada em
13 (treze) anos,
2
(
dois
) meses e
1
8
(
dezoito
) dias de reclusão

e
3
1 (
trinta
e um) dias multa
fixados no valor de no valor de 1/30 avos do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
, que torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras de pena.

No que tange ao regime de cumprimento de pena,
mantenho o
inicial
fechado,

tanto pelo quantitativo da pena estabelecido quanto pelas circunstâncias judiciais negativadas,
conforme estabelece o art. 33, §
2
o,
a
,
do Código Penal.

Renato Rodrigues Vieira

Do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal)

Na primeira fase, houve a valoração negativa de uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja
,
a culpabilidade, de modo que, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, fixo apena-base em1(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes de pena
, entretanto configurada
a atenuante da menoridade relativa
, resultando a pena intermediária em 1(um) ano
de
reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, contudo incide a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, motivo pelo qual a pena será aumentada até a metade, resultando em
1 (um) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Do crime de extorsão (art. 158, § 1o, do Código Penal)

Na primeira fase, houve a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam
,
a culpabilidade e as consequências do crime, de modo que, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada uma delas, fixo apena-base em5(cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase,
presente a atenuante da menoridade relativa e
a agravante do crime cometido contra idoso (art. 61, II,
h,
do Código Penal),
razão pela qual compenso-as integralmente
, resultando a pena intermediária de
5(cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, contudo incide a causa de aumento prevista no § 1o do art. 158 do Código Penal, motivo pelo qual a pena será aumentada em 1/3 (um terço), resultando em
7
(
sete
) anos,
3
(
três
) meses e
3
(
três
) dias de reclusão e
19
(
dezenove
) dias multa
, a qual torno definitiva.

Do crime de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03)

Tendo em vista que não houve modificação da pena imposta para este delito na sentença condenatória,
mantenho

o
quantum definitivo fixado pela sentenciante de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em decorrência do reconhecimento do concurso material de crimes, somo as
penas que
foram impostas
a Renato
, ficando a pena privativa de liberdade fixada em
11
(
onze
) anos,
9
(
nove
) meses e
3
(
três
) dias de reclusão e
29
(
vinte e nove
) dias multa
fixados no valor de no valor de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras de pena.

No que tange ao regime de cumprimento de pena,
mantenho o
inicial
fechado
, tanto pelo quantitativo da pena estabelecido quanto pelas circunstâncias judiciais negativadas, conforme estabelece o art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

No que concerne ao
pleito de Ederson Vinicius e Renato visando o
afastamento da condenação de indenização por danos
morais
arbitrado
s
na sentença, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) para a
s
vítima
s,
vê-se que
, igualmente,
o
s

dois
não t
ê
m razão.

Isso porque se depreende destes autos que consta pedido expresso na denúncia visando à condenação do
s
apelante
s
ao pagamento de reparação dos danos sofridos pela
s
vítima
s
. Aliás, os precedentes invocados nas razões recursais são justamente nesse sentido, isso significando dizer que a condenação em dano pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas.

Sendo assim, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do
s
apelante
s
e de sua
s
defesa
s
técnica
s
, de forma que foi possibilitad
o
a ele
s
, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o
s
apelante
s
não o f
i
z
eram
, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe
s
foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Deveras
, nesse sentido, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO.

1. "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (
AgRg
no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022
)
.

2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima - divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$ 1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum condenatório.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.973.602/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022
.)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do agravo regimental, a teor da Súmula n. 182 do STJ.

2.
Não ofende o contraditório e a ampla defesa a imposição de indenização por danos materiais pelo Juiz sentenciante, desde que haja sido pleiteada na denúncia e dada oportunidade à defesa de se manifestar a respeito, como na espécie
.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.976.828/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 1/4/2022)
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que
conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano material, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante, em decorrência da ação criminal pela qual foi condenado.

Na espécie, é importante ressaltar que a sentença condenatória está bem fundamentada, haja vista que su
a
prolator
a
ressaltou os danos
morais decorrentes das consequências dos crimes
para a vítima Maria Alice Dourado

pois “
não consegue dormir e devido aos fatos está com depressão, pensa em se mudar de cidade, está muito assustada e receosa
”.

Logo, tendo em vista que o pedido de indenização consta na denúncia e foi permitido o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo
s
primeiro e segundo
apelante
s
, de dano moral em favor da vítima.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ederson Vinícius Mariano
e
Renato Rodrigues Vieira
. Por outro lado,
d
ou parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público
, readequando a
s pena s imposta s ao s apelado s para
:

Ederson Vinícius Mariano:
13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime
fechado
, e
31 (trinta e um) dias multa
fixados no valor de no valor de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;

Renato Rodrigues Vieira:
11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão
, em regime
fechado
, e
29 (vinte e nove) dias multa
fixados no valor de no valor de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023